Tribunal: TJDFT
Processo: 0715342-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715342-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YELE JORDAO SILVEIRA AGRAVADO: FERDINAN TEIXEIRA CUTRIM D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por YELÊ JORDÃO SILVEIRA contra decisão (ID 231076119) da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada em desfavor de FERDINAN TEIXIRA CUTRIM, deferiu o benefício da gratuidade de justiça ao réu. Requer o provimento do recurso para que seja revogada a concessão da gratuidade judiciária. Os autos apresentam somente contracheques desatualizados do agravado. Faculto ao recorrido, no prazo de 5 dias, juntar: 1) contracheques dos últimos 3 meses; 2) extratos atualizados de todas as contas bancárias e aplicações financeiras dos últimos 3 meses; e 3) outros documentos que comprovem sua hipossuficiência. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator